Tribunal: STF
Processo: HC 75224
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
ANULAÇÃO DE DECISÕES DO JÚRI. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS
JURADOS: CPP, ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE PROTESTO.
I. - Inocorrência de ofensa à coisa julgada pelos acórdãos
que anularam as decisões do júri, dado que a primeira anulação se
deu em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
enquanto que a segunda ocorreu em face de contradição nas respostas
dos jurados: CPP, art. 564, parágrafo único.
II. - Não houve protesto da acusação, no momento
processual oportuno, no tocante às respostas dos jurados aos
quesitos. A ausência de protesto das partes só não sanará as
irregularidades ocorridas, quando estas puderem levar os jurados a
equívoco ou perplexidade sobre o fato sujeito a decisão. Precedentes
do STF: RTJ 142/570, 113/573, 80/450.
III. - H.C. indeferido, consideradas as questões postas na
inicial. Sua concessão de ofício, tendo em vista questão nova
suscitada pelo Sr. Ministro Nelson Jobim.